Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, EDNA CASTORINA MELLO VASSALO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 50169856 - Págs. 4/5). Publique-se. Intime-se.